Tribunal: TCU
Processo: 037.406/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7621/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta representação do atual prefeito do município de Pedrão/BA, Sosthenes Serravalle Campos, sobre supostas irregularidades na gestão dos recursos federais repassados ao aludido município pelo Convênio 753851/2010, firmado com o Ministério da Cultura, tendo por objeto construir e implantar Espaço Mais Cultura no município de Pedrão/BA, no montante de R$ 450.000,00. Considerando que o representante alegou, em suma: (i) a empresa contratada para executar a obra - SOMAZA Souza Moreira Engenharia Ltda. - apresentou medição e recebeu pelos serviços de piso cimentado, junta plástica, contrapiso, dentre outros, totalizando R$ 83.930,93, sem que nenhum desses serviços fossem efetivamente executados; (ii) as obras do Espaço Mais Cultura se encontram paralisadas, sem ter sido localizado relatório de fiscalização dos serviços, mas o ex-prefeito Jacob Pereira da Silva e o ex-secretário de obras assinaram documento atestando que 75% da obra havia sido executada; (iii) o município firmou um Termo de Confissão de Dívida - TCD junto ao extinto Ministério da Cultura, no qual se comprometeu a devolver o recurso disponibilizado e não utilizado da forma correta pelas gestões anteriores, já tendo pago 23 das 36 parcelas que compõem o total a ser restituído à União; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade dos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU; considerando que o exame da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana demonstrou que: (i) foram adotadas as medidas necessárias à restituição dos recursos federais repassados ao município e não regularmente empregados, já tendo, inclusive, ocorrido a restituição de diversas parcelas, restando tão somente a análise final das contas, não estando presente o elemento risco a justificar a intervenção deste Tribunal de Contas; (ii) de igual maneira no quesito materialidade , as obras que foram objeto do repasse de recursos federais envolvem recursos da ordem de R$ 450.000,00, sendo repassados somente R$ 225.000,00, de forma que não se revestem de elevada materialidade; (iii) no tocante à relevância dos fatos, registre-se que tais fatos remontam ao ano de 2010 e já está em curso a devolução parcelada dos recursos, sendo suficiente a atuação do Ministério da Cidadania para o deslinde da matéria; considerando que o referido ministério já se encontra acompanhando os fatos administrativamente, o que reduz o risco de eventual inércia na busca pelo ressarcimento ao erário; considerando que o primeiro elo da cadeia de controle é o próprio repassador de recursos e a este compete, primariamente, a fiscalização da adequada aplicação dos recursos sob sua responsabilidade que sejam transferidos a terceiros, de forma que não cabe a este Tribunal superar as etapas de controle para assumir diretamente a apuração e a resolução destes casos, a fim de se evitar a duplicidade de esforços; considerando o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III do Regimento Interno, 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, em: conhecer desta representação e considera-la parcialmente procedente; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 10 ao representante e ao Ministério da Cidadania; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 037.406/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Sosthenes Serravalle Campos, prefeito. 1.3. Unidade: Município de Pedrão/BA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.